Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-71.2021.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000542-71.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EMILIO ANTONIO FERRARI RAMOS - CPF: 707.305.391-72 (APELADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.742.505/0001-57 (APELANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (APELANTE), ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - CPF: 295.730.358-20 (ADVOGADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.742.505/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO – QUEBRA DE PRODUTIVIDADE DE LAVOURA DE SOJA – FORNECIMENTO DE SEMENTES DE MENOR POTENCIAL PRODUTIVO – NECESSIDADE DE REPLANTIO – PERDA DE OPORTUNIDADE DE CULTIVO DE SEGUNDA SAFRA –
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA
.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL, em face da sentença de ID 210782391, reformada parcialmente na sentença de embargos declaratórios de ID 210782398, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO n° 1000542-71.2021.8.11.0041, movida por EMILIO ANTÔNIO FERRARI RAMOS, julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré, Corteva Agriscience do Brasil Ltda, a indenizar o autor: a) em 33.422,50 sacas de soja comercial, pela quebra de produtividade da lavoura de soja; b) em R$ 21.640,00 (vinte e um mil, seiscentos e quarenta reais), pela entrega de sementes de menor valor; c) em 1.080 sacas de soja comercial, pela entrega de sementes de menor potencial produtivo; d) em R$ 448.496,40 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), concernentes às despesas com o replantio; e) em 49.526,67 sacas de milho comercial, pela perda de oportunidade de cultivo da segunda safra.

As indenizações fixadas acima, estabelecidas em produtos (alíneas “a”, “c” e “e”) devem ser convertidas em Reais na data do ajuizamento da ação, pelo preço da soja de R$ 159,00 por saca e do milho de R$ 68,10 por saca.

Sobre todas as parcelas da condenação devem incidir atualização monetária, com base na variação positiva do IGPM/FGV, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da data do ajuizamento da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, “pro rata die”.

Diante da sucumbência mínima do autor, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive as da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, e dos honorários advocatícios do patrono do autor, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o valor e a complexidade da causa e o trabalho realizado pelo advogado neste feito e na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, nos termos dos artigos 85, §º, incisos I a IV, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”

“ANTE O EXPOSTO, acolho parcialmente os embargos de declaração, para estabelecer o INPC como índice de correção monetária, que deverá incidir a partir da data do ajuizamento da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, com exceção das parcelas da condenação fixadas em produtos (alíneas “a”, “c” e “e” da parte dispositiva da sentença), em relação às quais a correção monetária somente deverá incidir a partir da data do ajuizamento da ação - 10/03/2021.”

Nas razões de ID 210782399, a empresa recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa e que é necessária a realização de perícia indireta para
“inquirir um expert sobre as efetivas causas (e suas extensões) da alegada perda de produtividade e sobre a correção dos custos/despesas/lucros apenas indicados (e não provados) pelo Apelado em sua inicial e que pautaram os seus pedidos indenizatórios.”.

Defende a falta de interesse de agir do apelado em razão da existência de novação (art. 361, I, do CPC). Alega a ausência do seu dever de indenizar, pois não foi demonstrada a ocorrência de ato ilícito por sua parte, visto que inexistem vícios nas sementes fornecidas, bem como inexiste nexo causal enquanto fatores externos como o clima adverso e erro de manejo dos insumos causaram os danos alegados.

Aduz que inexistem danos materiais, pois a perda da produtividade da lavoura já foi objeto da nova obrigação, houve a aceitação de recebimento de sementes de menor valor e de menor potencial produtivo pelo recorrido e os custos pelo replantio da lavoura não restaram comprovados. Contesta a tese de perda de uma chance fixada, qual seja, a safrinha de milho.

Combate a fixação do termo inicial para o cômputo dos juros de mora, bem como o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Requer, ao final, a anulação da r. sentença em razão do cerceamento de defesa para ser determinado o retorno dos autos à origem para ocorrer a regular instrução, com a produção de prova pericial indireta. Sucessivamente, pretende o julgamento pela total improcedência do pleito inaugural do apelado.

Em contrarrazões de ID 210782407 a parte apelada refuta,
in totum
, as alegações da empresa apelante, protestando pela manutenção da decisão atacada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que a irresignação merece acolhida.

O cerceamento de defesa suscitado pela empresa apelante deve ser acolhido.

A rigor, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Contudo, ao julgar antecipadamente a lide, antes de oportunizar à recorrente que se defendesse e que fosse realizada a devida instrução processual, com a produção da prova pericial contábil requerida, dentre outros meios de prova, em direito, admitidas, o Juízo
a quo
, invariavelmente, cerceou o direito de defesa da apelante, tolhendo-lhe o contraditório e a ampla defesa, ao extirpar a possibilidade da produção de novas provas.

Embora o Juízo de primeiro grau entenda que as provas produzidas já são suficientes para a formação do seu convencimento, necessário destacar que existe o duplo grau de jurisdição, no qual outros magistrados têm contato com os autos e necessitam de um conjunto probatório robusto e bem formado.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.

Assim, no presente caso, houve um desrespeito com as normas processuais e os princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
, em manifesto prejuízo à apelante.

A empresa recorrente, ainda, em primeiro grau, alegou que tenha havido produção antecipada de provas, esta é repleta de vícios e deveria ter sido melhor analisada em juízo, por
expert
na área, mesmo que de forma indireta, entendimento com o qual coaduno.

Cumpre destacar, por necessário, que houve pedido específico para produção de prova pericial indireta durante o transcurso da demanda, contudo, isto não fora deferido pelo Juízo
a quo
.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso)

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887) (grifo nosso)

De forma similar, já julgou inúmeras vezes este Tribunal de Justiça, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O fato de o magistrado julgar a lide de forma antecipada não constitui, por si só, cerceamento de defesa, mas faculdade posta à disposição do julgador pelo artigo 330 do Código de Processo Civil, todavia, no caso concreto, a realidade fática posta à apreciação mostra-se nebulosa, cuja situação demanda maior dilação probatória e revela a necessidade de se anular a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro.”
(TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo nº 13.527/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 07.10.2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO -
PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INDEFERIMENTO IMPLÍCITO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.
A afirmação por parte do julgador de que se encontra apto para decidir antecipadamente a lide (art. 330, I, do CPC) não lhe permite a utilização, como um dos fundamentos da sentença, pronunciamento acerca da falta de elementos fáticos à formação da sua convicção, ainda mais quando obstou a produção de provas tempestivamente requeridas e deixou de justificar os motivos pelos quais recusou a instrução do processo
.2. Tal atitude acaba por lesionar, simultaneamente, o direito de defesa (art. 5º, LV, CF88) e o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX), merecendo reforma a decisão lançada nesse sentido.” (TJMT. RAC nº 48885/2011.
5ª Câmara Cível
. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 8.2.2012) (grifo nosso)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO -
JULGAMENTO ANTECIPADO – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ART. 5º, LIV E LV, CF – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pleito por ausência de provas, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
” (TJMT. RAC nº 36044/2013, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha.
5ª Câmara Cível
. J. em: 30.10.2013 – Dje: 12.11.2013) (grifo nosso)

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra.

O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a tese de cerceamento de defesa, anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
para que seja reaberta a instrução processual e que realize a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente o pericial indireto este às expensas dos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024